Tribunal: STF
Processo: HC 228122
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. LATROCÍNIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.5.2023, por Waldir Pereira Lopes Junior, advogado, em benefício de Anderson Luis Gonçalves Augusto, contra decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.5.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 821.498/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 31.1.2023, pela apontada prática dos delitos previstos no inc. II do § 3º do art. 157 c/c art. 70 do Código Penal (duplo latrocínio tentado), tendo sido a prisão em flagrante convertida em preventiva na mesma data pelo juízo da Primeira Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Itu/SP.



    3. Requerendo trancamento da ação penal e sustentando ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2065539-73.2023.8.26.0000, denegado pela Décima Quinta Câmara Criminal daquele órgão judicial. Tem-se na ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. DUPLO LATROCÍNIO TENTADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. Fatos narrados na denúncia que constituem, em tese, a conduta tipificada no artigo 157, § 3º, inciso II, por duas vezes na forma do artigo 70, todos do Código Penal. Exordial acusatória que preenche todos os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal. Existência de suporte mínimo probatório (probable cause) a justificar o oferecimento denúncia. O trancamento do processo penal em habeas corpus só tem cabimento quando, com a sumariedade de cognição peculiar a esta ação de estreitos limites, reste evidente a atipicidade da conduta do denunciado ou a incidência de alguma excludente inquestionável, o que não é o caso dos autos. Doutrina e precedentes. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Paciente reconhecido pelas vítimas e que não tem ligação com o distrito da culpa. Resguardo da ordem pública. Gravidade concreta da conduta. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. Sendo a prisão preventiva decretada com observância da sistemática processual vigente, não há que se falar em ofensa aos princípios constitucionais da presunção de inocência e devido processo legal. Ordem denegada” (e-doc. 2). 



    4. Contra o acórdão do Tribunal paulista impetrou-se o Habeas Corpus n. 821.498/SP, indeferido liminarmente pelo Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, em 9.5.2023.



    Essa decisão transitou em julgado em 16.5.2023. 



    5. No presente habeas corpus, o impetrante alega que o paciente teria sido “abordado por policiais militares em razão de, supostamente, ter participado de uma tentativa de roubo com emprego de arma de fogo, crime esse que ocorrera num sítio localizado no Km 91 da Rodovia SP-300, em Itu/SP. Tal abordagem ocorreu a mais de três quilômetros de distância do local dos fatos e sem que o paciente estivesse em posse de absolutamente nada que o ligasse ao delito. Quando da aproximação policial o paciente saía, com um outro rapaz, de um local denominado Bairro dos Pedregulhos, localizado na mesma cidade de Itu/SP” (fl. 1, e-doc. 1).



    Assevera que “foi [o paciente] conduzido para a delegacia de polícia e lá foi lavrado auto de prisão em flagrante por entender a autoridade policial que ele fora preso em situação na qual se presumia ser ele autor do delito, bem como em razão de ter sido realizado reconhecimento positivo das vítimas em relação a ele” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Afirma que “a medida cautelar extrema [foi] decretada sem a atenção ao conjunto probatório e condição pessoal do paciente” (fl. 2, e-doc. 1).



    Ressalta que “o reconhecimento em sede policial foi feito completamente descolado do ritual preconizado pelo Código de Processo Penal, mais precisamente sendo o paciente colocado ao lado do outro rapaz preso e sendo perguntado às vítimas se eram eles; ele foram simplesmente apontados pela polícia sem que outros fossem colocados ao lado dele para que a vítima tivesse de realizar algum esforço mental para lembrar da face do criminoso” (fl. 4, 
e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Em conclusão, Nobres Ministros, diante de todo o exposto, requer-se que Vossas Excelências dignem-se a:



    a) o Eminente Relator, conhecer do presente remédio constitucional e conceder, em caráter liminar, a ordem para que seja imediatamente colocado em liberdade o réu Anderson, sem qualquer medida cautelar alternativa ou mediante aplicação de alguma ou algumas delas, sendo sugeridas as presente nos incisos I, IV, V, e IX;



    b) aos demais Eminentes Ministros, sendo conhecido o HC, seja o mérito julgado no sentido de conceder definitivamente a ordem ao Sr. Anderson” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.5.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 
n. 821.498/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. Consta da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva que a custódia foi decretada para garantir a ordem pública, enfatizando-se a gravidade concreta dos atos praticados e a periculosidade dos agentes:



    “Trata-se de auto de prisão em flagrante de ANDERSON LUIS GONÇALVES AUGUSTO e CHARLES VANI DA COSTA, detidos aos 30/01/2023, por suposta infringência ao disposto no artigo no 
art. 157, § 2º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.



    O Ministério Público, após análise dos autos, manifestou-se pela conversão da prisão em preventiva e a Defesa requereu a liberdade provisória dos custodiados.



    Consta do presente registro, em síntese, que a vítima Rosangela teria visualizado da cozinha a entrada de 3 indivíduos alertando o companheiro e vítima Nivaldo que teria corrido para em busca de sua arma.



    Nesse momento, um dos indivíduos teria disparado por duas vezes contra a vítima Nivaldo, que reagiu em defesa com três disparos.



    Ato contínuo, todos os indivíduos fugiram do local e foi acionada a polícia. No local, após contato com as vítimas, teriam realizado buscas nas imediações e encontraram dois indivíduos com as características informadas, saindo de uma mata a margem da Rodovia.



    Na sequência, quando indagados teriam apresentado versões conflitantes e o indiciado Anderson teria confessado o roubo, indicando em o indivíduo de vulgo ‘Zoio’ foi quem, em tese, arquitetou o roubo e estaria com as armas. Consta que o outro indivíduo identificado como Charles nada declarou. Conduzidos ao plantão, as vítimas teriam reconhecido os custodiados. Esta a versão trazida aos autos, compatível, em tese, com a capitulação indicada pela autoridade policial.



    O flagrante mostra-se formalmente em ordem, não havendo motivos para o seu relaxamento, porquanto devidamente observadas as regras procedimentais dispostas nos artigos 301 e seguintes do Código de Processo Penal, além de existirem provas da existência do crime e suficientes indícios de autoria, conforme se depreende das oitivas testemunhais coligidas na fase policial, termo de declarações das vítimas (fls. 19 e 20), Auto de Exibição/Apreensão (fls. 15) e Auto de Reconhecimento de pessoa (fls. 18 e 21).



    Com relação as alegações que teria ocorrido abuso de autoridade, em que pese aparentemente, poderia ser responsabilizados os policiais que figuraram no auto de prisão em flagrante, cabe ao Ministério Público reunir os elementos adequados para encaminhar a eventual apuração por crime de abuso de autoridade, portanto, nenhuma providência nesse momento por esse juízo.



    Em relação a ausência de formalidade apontada pela Defesa no sentido de que não teria ocorrido o reconhecimento como determina a legislação processual, em que pese o próprio auto de reconhecimento informar que foram apenas os 2 custodiados exibidos aos reconhecedores, na hipótese, haviam outros elementos segundo o relato dos policiais para levar a conclusão de autoria, considerando que existe informação, inclusive, de que teriam imagens gravadas do local. Portanto, em que pese a aparente irregularidade, não é possível concluir que nenhuma contaminação na prisão em flagrante em si, levando-se em consideração as declarações das vítimas colhidas pela autoridade policial.



    Em relação a manutenção da custódia, verifica-se que embora primários, ambos residem fora do distrito da culpa, ante as circunstâncias fáticas, tratando-se de crime, em tese, perpetrado na modalidade qualificada pelo concurso de agentes e com o emprego de simulacro.



    Portanto, conclui-se pela necessidade de prisão preventiva ante a extrema gravidade do delito que foi imputado a ambos, sem prejuízo de análise futura, já que o momento é inoportuno a apreciação do mérito.



    Consta ainda a informação de que teria ocorrido disparos de arma de fogo na suposta tentativa de subtração pelos custodiados, circunstância que torna a conduta bastante mais gravosa, em tese, pela lei penal.



    A decretação da prisão preventiva se funda na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal.



    Poderão, ainda, em liberdade, voltar a delinquir, frustrar a instrução processual, influindo no ânimo das vítimas e de eventuais testemunhas ou até mesmo evadir-se de eventual reprimenda.



    Pelo exposto, sopesando tais circunstâncias com o interesse público, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de ANDERSON LUIS GONÇALVES AUGUSTO e CHARLES VANI DA COSTA” (e-doc. 3). 



    10. A gravidade concreta dos crimes praticados também foi realçada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em 28.4.2023, ao denegar o Habeas Corpus n. 222065539-73.2023.8.26.0000, impetrado em benefício do paciente:



    “Quanto ao pleito outro, não há ilegalidade passível de correção na prisão preventiva do paciente.



    Com efeito, a respeitável decisão de primeiro grau, que converteu a prisão flagrancial do paciente em preventiva (fls. 47/49), está satisfatoriamente fundamentada (CF, art. 93, IX), inclusive quanto à necessidade concreta da prisão processual (CPP, art. 315), tendo em vista não só a gravidade dos crimes imputados ao paciente (duplo latrocínio tentado), mas também o risco que a liberdade de locomoção dela traz à efetividade da persecução penal e, sobretudo, ao meio social.



    Do exame dos autos, verifica-se que a prisão preventiva, além de ser cabível, por se tratar de imputação de crime doloso com pena máxima superior a quatro anos e a envolver violência à pessoa. E também, estão presentes os pressupostos e preenchidos os requisitos da custódia cautelar (CPP, art. 312, caput), haja vista que há prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Como sobredito, trata-se de duplo latrocínio, o que aponta que sua soltura representa risco para a ordem pública, razão pela qual o MM. Juízo de origem, em decisão satisfatoriamente fundamentada, converteu a prisão flagrancial do paciente em preventiva e a manteve para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar eventual aplicação da lei penal.



    Ademais, a gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente também justifica e legitima a manutenção da prisão cautelar. Segundo o apurado, o paciente, agindo em conjunto com o corréu e terceiro não identificado, teriam invadido o sítio das vítimas e, fazendo uso de armas de fogo, pretendiam rendê-las e, quiçá, até mesmo matá-las, para a subtração de dinheiro e bens, mas foram surpreendidos pela reação da vítima Nivaldo que apanhou sua arma pessoal e reagiu á investida criminosa, momento em que eles dispararam contra as vítimas e deixaram o local sem nada levar.



    E, consoante pontuado pela douta autoridade apontada como coatora, ‘[...] a vítima Rosangela teria visualizado da cozinha a entrada de 3 indivíduos alertando o companheiro e vítima Nivaldo que teria corrido para em busca de sua arma. Nesse momento, um dos indivíduos teria disparado por duas vezes contra a vítima Nivaldo, que reagiu em defesa com três disparos. Ato contínuo, todos os indivíduos fugiram do local e foi acionada a polícia. No local, após contato com as vítimas, teriam realizado buscas nas imediações e encontraram dois indivíduos com as características informadas saindo de uma mata a margem da Rodovia. Na sequência, quando indagados teriam apresentado versões conflitantes e o indiciado Anderson teria confessado o roubo, indicando em o indivíduo de vulgo 'Zoio' foi quem, em tese, arquitetou o roubo e estaria com as armas. Consta que o outro indivíduo identificado como Charles nada declarou. Conduzidos ao plantão, as vítimas teriam reconhecido os custodiados. (...) Em relação a manutenção da custódia, verifica-se que embora primários, ambos residem fora do distrito da culpa, ante as circunstâncias fáticas, tratando-se de crime, em tese, perpetrado na modalidade qualificada pelo concurso de agentes e com o emprego de simulacro. Portanto, conclui-se pela necessidade de prisão preventiva ante a extrema gravidade do delito que foi imputado a ambos, sem prejuízo de análise futura, já que o momento é inoportuno a apreciação do mérito. Consta ainda a informação de que teria ocorrido disparos de arma de fogo na suposta tentativa de subtração pelos custodiados, circunstância que torna a conduta bastante mais gravosa, em tese, pela lei penal. A decretação da prisão preventiva se funda na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. Poderão, ainda, em liberdade, voltar a delinquir, frustrar a instrução processual, influindo no ânimo das vítimas e de eventuais testemunhas ou até mesmo evadir-se de eventual reprimenda’ (fls. 14/15).



    Diante de tal contexto, não se mostra recomendável a substituição da prisão cautelar por medidas de contracautela diversas do cárcere (CPP, art. 319), que seriam insuficientes à preservação da ordem pública. 



    Nesse sentido, aliás, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: 



    (...)



    Registra-se, ainda, que eventuais predicados pessoais da pessoa custodiada cautelarmente (v. g. tecnicamente primário, residência fixa, ocupação lícita) não se afiguram suficientes a afastar a prisão preventiva, especialmente quando verificada a necessidade da prisão processual. Não é outro o posicionamento adotado pela Egrégia Corte Suprema:



    (...)



    Por tais razões, sob qualquer ótica, não há ilegalidade ou coação à liberdade de locomoção da paciente, passível de correção pelo remédio heroico” (e-doc. 2). 



    11. Ao indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 821.498/SP, o Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:



    “Depreende-se dos autos que a fundamentação para a custódia preventiva configura-se idônea, mormente porque a dinâmica dos fatos evidencia periculosidade que extrapola os limites normais do tipo, pois o paciente adentrou na residência das vítimas, bem como efetuou disparos de arma de fogo contra elas, na companhia de outro corréu, circunstâncias que demonstram o periculum libertatis necessário para a medida extrema.



    Segundo a jurisprudência desta Corte, a custódia cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confiram-se: HC n. 299762/PR – 6ª T. – unânime - Rel. M in. Rogério Schietti Cruz – DJe 2/10/2014; HC n. 169996/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 1º/7/2014; RHC n. 46707/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 18/6/2014.



    Por fim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS - 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.



    Publique-se” (e-doc. 4). 



    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, reafirmados na decisão impugnada, conclui-se ausente ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na periculosidade do agente e gravidade concreta da conduta. 



    13. Comprova-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi e a periculosidade do agente, constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são estes julgados:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 
2. Penal e Processo Penal. 3. Latrocínio tentado (157, § 3º, c/c artigo 14, inciso II, do CP). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Excesso de prazo justificado. 
7. Execução provisória da pena. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 192.979-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO. PERICULOSIDADE, GRAVIDADE DO DELITO E REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, bem como na conveniência da instrução processual, tendo em vista a periculosidade do agente, a gravidade do delito e o fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes. 



    II - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 144.904-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 2.3.2018).



    14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora